Tribunal: CARF
Processo: 13603.900808/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.900808/2013-74
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.517 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TEKSID DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. Julgamento iniciado em
novembro de 2022.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.

Relatório

Versa o presente litígio sobre Pedido Eletrônico de Restituição de crédito oriundo
de pagamento indevido ou a maior da Contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa, indicado
para compensação com débitos de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
A DRF de Contagem/MG emitiu Despacho Decisório eletrônico, pelo qual
indeferiu o pedido de restituição e não homologou as compensações declaradas na respectiva
DCOMP, por ter constatado que o crédito associado ao DARF identificado foi objeto de análise
em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela
inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de
pedidos de restituição.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.900808/2013-74
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.517 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900808/2013-74

Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada procedente em parte por unanimidade de votos, nos termos do v.
Acórdão proferido pela 1a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG.
A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância, apresentando
tempestivamente o Recurso Voluntário, pelo qual pediu o provimento e a reforma parcial da
decisão administrativa, para que sejam reconhecidos todos os créditos de COFINS utilizados
pela Recorrente nos pedidos de compensação, com a consequente homologação integral dos
PER/DCOMPs objeto deste processo, uma vez que as despesas autuadas permitiam o
creditamento da Contribuição para a COFINS.
Subsidiariamente, pediu para que seja deferida a realização de diligência fiscal
e/ou perícia técnica, com indicação de assistente técnico para apuração se os bens e serviços
autuados são aplicados em seu processo produtivo.
Apresentado o recurso, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e
sorteio para julgamento.
É o relatório.
Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Do objeto do presente litígio
Conforme relatório da r. decisão recorrida, a Contribuinte transmitiu o Per/Dcomp
visando a compensar os débitos nele declarados com crédito oriundo de pagamento indevido ou
a maior de PIS não-cumulativo, relativo ao fato gerador de 31/08/2009.
A Delegacia da Receita Federal em Contagem/MG emitiu despacho decisório
eletrônico no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o argumento de que a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Os autos foram baixados em diligência perante a 1a Instância, cujo atendimento
abrangeu o PERDCOMP no 42880.58485.211212.1.3.04-4820, objeto do presente litígio, bem
como os PERDCOMPs nos 07864.21844.201212.1.3.04-1830 e 13944.67653.201212.1.3.04-
0146, referentes, respectivamente, aos PAFs nos 13603.900806/2013-85 e 13603.900807/2013-
20.
Após análise, a DRF apontou em Termo de Encerramento de Diligência Fiscal a
seguinte conclusão:
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.517 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900808/2013-74

A Recorrente sustentou sobre a interpretação restritiva do conceito de insumo
sobre créditos decorrentes da aquisição de bens e serviços diretamente aplicados no seu processo
produtivo, bem como a desconsideração das retenções efetuadas pelas fontes pagadoras e
declaradas no DACON.
O v. Acórdão ora recorrido foi proferido pela DRJ de origem em 28 de maio de
2019, sendo abordado sobre a concepção do termo “insumo” para fins de aproveitamento de
créditos do PIS e da COFINS já com base no conceito adotado em julgamento ao Recurso
Especial (REsp) no 1.221.170/PR, porém utilizando uma interpretação intermediária, por concluir
que não deve ser tão restritiva, como pretendia a RFB, nem tão ampla, a ponto de alcançar todos
os custos e despesas operacionais.
Concluiu o i. Julgador de primeira instância que “pelo STJ a respeito da
conceituação do insumo, para efeito de aproveitamento dos créditos de PIS e Cofins na
sistemática não cumulativa, segundo a qual devem ser consideradas a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pela Contribuinte, continuam em vigor as IN SRF no 247/2002 e no
404/2004, sendo seus dispositivos de observância obrigatória por esta autoridade julgadora,
naquilo que não contradiz o julgado do STJ”.
Com isso, a DRJ reconheceu parcialmente o direito creditório, conforme quadro
demonstrativo abaixo colacionado:

Fl. 1514
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.517 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900808/2013-74

Após análise pela DRJ de origem, consta em Relatório Fiscal de e-fls. 444 a
seguinte apuração:

Em razões recursais a Contribuinte abrodou sobre os critérios adotados pelo Eg.
STJ para conceituação de insumos para fins de creditamento das Contribuinções para o PIS e da
COFINS.
Fato notório que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em julgamento ao Recurso
Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo de controvérsia, que o
conceito de insumo, para efeito de tomada de crédito das contribuições na forma do artigo 3o,
inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Ao julgar a questão, o Tribunal Superior destacou que a interpretação do termo
“insumo” de forma restritiva pela Fazenda desnatura o sistema não cumulativo.
Por esta razão, o STJ declarou a ilegalidade das Instruções Normativas SRF no
247/2002 e 404/2004, as quais, repito, restringiam o direito de crédito aos insumos que fossem
diretamente agregados ao produto final, ou que se desgastassem através do contato físico com o
produto ou serviço final.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que no regime
não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito é calculado sobre os custos e
despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica da empresa.
Diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria Geral da
Fazenda
Nacional
publicou
em
03/10/2018
a
Nota
Explicativa
SEI
no
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.517 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900808/2013-74

63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de insumos para crédito de PIS e Cofins
fixado, conforme Ementa abaixo transcrita:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara uma
interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal aferição deve se dar
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o
desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado
“teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques." (sem
destaques no texto original)
Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018,
proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.517 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900808/2013-74

a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Nos termos previstos pelo artigo 62, § 2o do Anexo II do RICARF, deve ser
aplicada o entendimento do STJ, de forma a adotar o conceito de insumos para efeitos do art. 3o,
II, da Lei 10.637/2002 e art. 3o, II, da Lei 10.833/2003, como todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou
impeça a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes.

3. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente em
primeira instância, com a manutenção das glosas sobre créditos originados de bens (partes e
peças) e serviços utilizados na reparação e manutenção de máquinas e equipamentos.
Para defesa de seu direito creditório, justificou a Recorrente que:
 O processo produtivo para a fabricação de peças fundidas em ferro e alumínio
é altamente danoso para a linha de produção, em razão do uso frequente de
areia (elemento altamente abrasivo) e das altas temperaturas a que é
submetida;
 Apontou, ainda, que especialmente na fase de fundição, em que os fornos são
carregados com ferro gusa líquido e sucatas de aço, e na fase de montagem,
em que liga metálica, ainda líquida, é despejada nos moldes de areia para a
definição da peça fundida, as máquinas e equipamentos estão sujeitas a poeira
abrasiva e a temperaturas altíssimas;
 Tais especificidades fazem com que sejam necessários manutenção e reparo
periódicos e, se não realizados, a produção fica inviabilizada, pois sujeita a
seguidas interrupções;
 Nesse sentido, despesas com partes e peças empregadas e serviços utilizados
na manutenção e na reparação de máquinas e equipamentos da atividade
produtiva são essenciais para a produção, pois, se subtraídas, verdadeiramente
obstam a atividade da empresa, conforme disposto no laudo técnico;
 Além de essenciais ao processo produtivo, não poder ser caracterizadas como
bens do ativo imobilizado por não implicarem o aumento de vida útil das
respectivas máquinas e equipamentos.
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.517 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900808/2013-74

Diante dos argumentos acima demonstrados e, não obstante a DRJ ter abordado
sobre o conceito de insumo adotado pelo STJ, entendo que o direito creditório ainda em
controvérsia deve ser apreciado pela DRF de origem sob os critérios de essencialidade e
relevância, motivo pelo qual faz-se necessário submeter à reanálise da Unidade de Origem, os
itens indicados no recurso voluntário sob julgamento.

Por sua vez, com relação aos valores lançados nas Linhas 20, 23 e 28 da ficha
15B do DACON, após confronto de tais deduções com aqueles constantes da Declaração do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF), a Fiscalização indeferiu parte dos créditos
pleiteados pela Contribuinte, por concluir que foram informados valores a maior do que aqueles
constatados pelas fontes pagadoras. Motivo pelo qual não houve saldo de retenção a ser usado
em período posterior.
A defesa especificou as operações que sofreram retenção, discriminando os
valores lançados nas Linhas 20 e 23 da Ficha 15B do Dacon, referente ao PIS retido na fonte em
agosto de 2009.
Para comprovação dos argumentos da defesa, com a peça recursal foram
apresentados o Razão Analítico Contábil (DOC. 01 e Arq_nao_pag001 e Arq_nao_pag002), as
Notas Fiscais (DOC. 02), e a planilha anexa (Arq_nao_pag003), comprovam o direito da
Recorrente a integralidade dos créditos informados nas Linhas 20, 23 e 28 da Ficha 15B do
DACON.
Considerando tratar-se de matéria de fato e, diante da documentação acostada com
a defesa, entendo que igualmente neste ponto deve oportunizada a comprovação à contribuinte,
para que a Unidade de Origem proceda à análise sobre tais retenções, apurando se estão de
acordo com os valores informados, passível de permitir o reconhecimento do direito creditório
em referência.

Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, bem como em
atenção à necessária busca pela verdade material, proponho a conversão do julgamento em
diligência, para que a Unidade de Origem tome as seguintes providências:
a) Intimar a Recorrente para, dentro de prazo razoável:
a.1) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o
enquadramento das despesas que deram origem aos créditos glosados pela
Fiscalização e mantidos pela DRJ, considerando o conceito de insumo segundo
os critérios da essencialidade ou relevância, delimitados no r. voto da Eminente
Ministra Regina Helena Costa em julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e
Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018;
a.2) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, a
participação dos itens identificados como bens (partes e peças) e serviços de
manutenção em cada etapa do processo industrial, bem como o tempo de vida
útil de tais itens, esclarecendo se há alguma contribuição quanto ao aumento de
vida útil das máquinas ou equipamentos aos quais são aplicados e cujas
manutenções são realizadas (em quanto tempo);
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.517 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900808/2013-74

b) Analisar os documentos anexados com o Recurso Voluntário, apurando se as
retenções estão nos valores informados nas Linhas 20, 23 e 28 da Ficha 15B,
passível de permitir o reconhecimento do direito creditório em referência;
c) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada nesta Resolução;
d) Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
no Item “a”, manifestando-se sobre os documentos apresentados pela Recorrente,
bem como analisando o enquadramento de cada bem e serviço no conceito de
insumo delimitado em julgamento ao REsp no 1.221.170/PR, bem como na Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17
de dezembro de 2018, se for o caso;
e) Recalcular as apurações e resultado da diligência;
f) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.

É a proposta de resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1519
DF CARF MF
Original